Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Audiência. Ministério Público. Intimação. Retirada voluntária da sala de audiência. Nulidade. Inexistência.
1 - Se intimado o Ministério Público da audiência, na qual comparece um dos seus membros, que toma ciência da decisão que indefere o adiamento da audiência e, assim que começa a audiência, se retira voluntariamente da sala, antes da oitiva das testemunhas presentes, tem-se como válida a oitiva dessas, feita naquela oportunidade.
2 - Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse (CPP, art. 565).
3 - A oitiva das testemunhas apenas pela defesa e, de forma complementar, pelo juiz -- de forma diversa do que dispõe o art. 212 do CPP --, por se tratar de nulidade relativa, sujeita à prova do prejuízo que, não demonstrado, não se anula o ato (CPP, art. 563).
4 - Reclamação julgada improcedente.